Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar a verba alimentar em 30% de sua remuneração bruta, inclusive férias e 13o salário, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e IRPF).
3. Apelação conhecida e provida em parte.